Tribunal: TJMT
Processo: 1034102-22.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034102-22.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO - CPF: 174.015.931-49 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que determinou a revisão de contrato bancário, afastando encargos considerados abusivos e ordenando a devolução de valores indevidamente cobrados.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de seguro prestamista; e (ii) definir a forma de restituição de valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir:

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras, permitindo a revisão de cláusulas contratuais em casos de abusividade comprovada (Súmula 297/STJ).

4. A contratação do seguro prestamista é válida quando realizada de forma expressa e opcional, o que não foi demonstrado nos autos (Tema 972/STJ).

8. A restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo se comprovada a má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso do banco requerido desprovido para reconhecer venda casada de seguro prestamista mantendo-se na íntegra os termos da sentença. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de seguro prestamista é válida se realizada de forma expressa e opcional.

2. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, salvo se comprovada a má-fé da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:

389, § 2º, e 406, § 1º, do CC;
CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, V, e 42, § único;
Resolução CMN nº 5.171/2024 do BC do Brasil,

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 381; STJ, REsp 973.827/RS; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, Tema 972.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato, ajuizada por ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO, julgou-a parcialmente procedente
, determinou restituição do indébito de forma simples, com correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil, condenou as partes ao pagamento
pro rata
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O banco apelante assevera a legalidade da cobrança das tarifas e despesas contratuais. Aduz a impossibilidade de restituição em dobro. Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas.

Contrarrazões (Num. 268625782).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO busca a revisão de contrato estabelecido com o banco requerido ao entendimento de que existe no instrumento entabulado entre as partes, abusividade em seus termos. O juízo singular reconheceu venda casada quanto ao seguro prestamista e assim, decidiu pela parcial procedência do feito, conforme extrato (Num. 268625773):

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

1 –
determino a devolução dos valores referentes ao seguro prestamista (R$ 6.508,91);

2 –
a restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3 –
O contrato deverá ser integralmente revisado,
em sede de liquidação de sentença
, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

Tratando-se de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, pro rata.

Condeno, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor de ambos os advogados, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, também pro rata.

O
banco requerido, ora apelante, não se conforma com o
decisum.
Alega que
a sentença singular proferida ignorou que não há, da parte do requerente, a comprovação de ocorrência de venda casada de seguro prestamista, infundada, portanto, a alegação de que o seguro foi vendido de maneira obrigatória por parte do banco requerido, inexistente, assim, o dever de restituição de valores.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

A impossibilidade de revisão contratual, sob o argumento de que as partes teriam anuído com o seu conteúdo, ou sob alegação do
“pacta sunt servanda”,
não se cogita. Não é aceitável, frente aos modernos postulados e à evolução do direito, invocar-se obediência cega ao referido princípio para subjugar a parte contratante mais fraca aos efeitos de cláusulas que contém, realmente, onerosidade tão excessiva que chega a desequilibrar o sinalagma do negócio jurídico. O art. 6º do CDC preceitua que:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: [...]

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

A análise do contrato, porém, restringe-se a aquelas especificamente apontadas pela parte. Já decidiu o c. STJ
que
não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ).

Isto posto, ao caso em tela, tem-se que a sentença de primeiro grau determinou a revisão integral do contrato e a devolução simples de valores indevidamente cobrados a título de seguro prestamista.

O c. STJ, no Tema 972, assentou que a contratação do seguro prestamista é válida, desde que seja dada ao consumidor a opção de aderir ou não ao serviço.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe no caso em tela é que a instituição financeira apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.
Ao reapreciar o feito, não restou comprovado que a contratação foi feita de forma expressa e apartada do contrato principal, portanto, inexistente elemento a afastar ocorrência de venda casada.

Finalmente, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, prevê que a repetição de valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro apenas nos casos em que restar comprovada a má-fé do fornecedor. Não se verifica, no caso em tela, conduta dolosa por parte da instituição financeira, mas tão somente a existência de cobranças indevidas, motivo pelo qual a restituição deve ocorrer de forma simples.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantida a sentença singular em todos os seus termos. Em conformidade com o disposto no art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025